Tribunal: TJDFT
Processo: 0701157-09.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701157-09.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: SPECIAL PHARMUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 32971318, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. O STJ (ID 50282921 – p. 42/43) deu parcial provimento ao apelo tão somente para afastar a multa do artigo 1.026, § 2o, do CPC. O STF, por sua vez, em decisão proferida pela Ministra Presidente (ID 50282922) determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista a indicação do RE 1.426.271 (Tema 1.266) a representativo da uniformização da controvérsia “incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022”. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido julgado. É que, nestes autos, a matéria atinente à regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS não foi prequestionada. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo extremo àquela indicada no Tema 1.266. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014